Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708664-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: SERGIMAR DIAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra as decisões, que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de SERGIMAR DIAS DE SOUSA, indeferiu o pedido de reiteração de diligências e o levantamento das penhoras por determinação da relatora da Ação Rescisória de no 0736704-67.2021.8.07.0000 (ID 33703320). Em suas razões recursais, o exequente alega que era necessária nova diligência do oficial de justiça porque a ausência de bens penhoráveis foi certificada de forma genérica, inviabilizando que a parte exequente tenha conhecimento de bens de valor ou em duplicidade guarnecem a residência e sejam passíveis de penhora. Defende que é razoável a renovação das pesquisas nos sistemas do Tribunal, tendo em vista o decurso de tempo entre as pesquisas realizadas anteriormente e as novas requeridas. Ressalta que existe indício claro de alteração de patrimônio porque o agravado informou que foram alienados os veículos 1 e 2 encontrados na última pesquisa do RENAJUD, contudo, não elucidou a data, o valor e quem adquiriu os veículos. Sustenta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, sem o transcurso de prazo prescricional, enquanto perdurar a discussão de mérito no âmbito da Ação Rescisória. Ao final, requer “a reforma das decisões agravadas para: i) determinar a expedição de novo mandado de para que o Oficial de Justiça proceda à elaboração do rol de bens móveis do art. 836, §§ 1o e 2o, do CPC; ii) reestabelecer o bloqueio para fins de penhora sobre os veículos “R/EFP CARRETAS EFPA 751, placa RCI5E82” e “R/MILTON BSB BRASILIA CA, placa RCA8E03”, enquanto perdurar a discussão de mérito na Ação Rescisória; iii) deferir a renovação de diligências junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, a fim de que sejam localizados bens de titularidade do Agravado e que sejam passíveis de penhora; e iv) seja deferida a suspensão do processo de cumprimento de sentença, sem o transcurso do prazo prescricional, enquanto perdurar a discussão de mérito no âmbito da Ação Rescisória”. Preparo regular no ID 33703321. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal e/ou efeito suspensivo às decisões agravadas. A concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que o Juízo da origem apenas cumpriu a determinação da decisão proferida pela eminente relatora Sandra Reves Vasques Tonussi, na Ação Rescisória de no 0736704-67.2021.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 30810556): “(...) Diante de tal quadro, a despeito de que a cobrança de cheque prescrito por ação monitória dispensa a comprovação, pelo credor, da origem da dívida (Súmula 531 do STJ), e o cheque constituir título de crédito literal e abstrato, representativo de dívida, cuja emissão não é vinculada ao negócio jurídico subjacente, a noticiada fraude aponta para a inexistência de prova escrita a embasar o pedido monitório e, nessa medida, vislumbra-se presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Igualmente, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista a ordem de penhora sobre ativos financeiros e bens do autor da presente ação rescisória. 3. Com essas considerações, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na forma do art. 87, II, do RITJDFT, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença, bem como desconstituir a ordem de penhora sobre bens do devedor passíveis de constrição. Cite-se a ré, observando-se o art. 246 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 970 do CPC. Defiro ao autor o benefício da gratuidade de justiça, qualificado como servente de pedreiro, estar recebendo auxílio doença previdenciário e representado pela Defensoria Pública. Ademais, também foi agraciado com o benefício no Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.” (g.n) Verifica-se que, na Ação Rescisória, foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença e a desconstituição de penhora sobre os bens do devedor. Dessa forma, no caso, não cabe a concessão de tutela de urgência, uma vez que apenas a eminente relatora da Ação Rescisória ou a 2a Câmara Cível poderão determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença ou a manutenção da penhora dos veículos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora